Tribunal: TJBA
Processo: 8053716-82.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053716-82.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: M. E. S. B.

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

AGRAVADO: LUIZ JOSE CIVILLE e outros (2)

Advogado(s)
:
WELLINGTON BORGES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ANTERIOR. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA REABERTA. OITIVA DE TESTEMUNHAS E DO PERITO MÉDICO LEGISTA RESPONSÁVEL PELOS LAUDOS.

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO RELATOR NA SESSÃO DE JULGAMENTO AFASTANDO A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU EM CONSONÂNCIA COM OS LIMITES DO JULGADO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de Instrumento interposto sob a alegação de descumprimento, pelo juízo de primeiro grau, de comando judicial proferido em acórdão anterior (AI n.º 8009323-43.2021.8.05.0000), que havia determinado a reabertura da instrução probatória para a oitiva das testemunhas arroladas e do perito médico legista responsável pelos laudos cadavéricos impugnados. O agravante sustentava ser necessária a realização de nova perícia técnica por profissional diverso, em substituição ao legista originalmente designado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada, ao manter a oitiva do médico legista que elaborou os laudos questionados, teria descumprido o comando do acórdão anterior, por não designar nova perícia com profissional diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O acórdão anterior limitou-se a determinar a reabertura da instrução probatória, com a oitiva das testemunhas e do perito médico legista responsável pelos laudos, não havendo qualquer ordem para substituição do profissional
ou realização de nova perícia.
A convocação do médico legista se justifica pela sua condição de responsável pelos laudos impugnados, único apto a esclarecer as divergências quanto ao horário de falecimento apontadas pelas partes.

O recurso busca rediscutir matéria já apreciada, em descompasso com os limites traçados pelo acórdão anterior, inexistindo afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório ou da cooperação processual.
A decisão agravada observa rigorosamente o comando judicial emanado da instância superior, não configurando descumprimento ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053716-82.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante M. E. S. B. e como Agravado LUIZ JOSE CIVILLE e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador (a) de Justiça